Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA NÃO EFETIVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar à primeira requerida que transfira a titularidade do terminal telefônico no (xx) xxxxx6790, em nome do réu P.M., para o nome da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após eventual pedido de cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65285436). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a titularidade da linha telefônica, registrada sob o CPF do Recorrido P., pertencia de fato a ela, como evidencia o pedido de transferência de titularidade, negligenciado pela empresa recorrida. Alega que o plano de consumo era familiar, com P. apenas como responsável financeiro, que após a separação, houve a solicitação da mudança da linha para pré-paga e cessarram os pagamentos. Argumenta que a falha da empresa recorrida em corrigir a titularidade, apesar de estar ciente da situação real, constitui negligência em suas obrigações como concessionária de serviço público. Ressalta que, privada de sua linha desde junho de 2024, sofreu danos ao perder acesso a contatos e informações pessoais, configurando um dano moral presumido. Diante disso, pugna pela parcial da reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação da primeira requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.
4. Em contrarrazões, a primeira recorrida aduz que a apelação ofende o princípio da dialeticidade ao não contrapor especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Quanto ao mérito, defende a ausência de ofensa e provas que amparem a indenização por danos morais, argumentando que a recorrente não especificou os danos sofridos nem demonstrou a participação desta recorrida nos alegados transtornos. Adicionalmente, sustenta que os fatos, mesmo se provados, configurariam meros aborrecimentos, insuficientes para lesar direitos de personalidade a ponto de justificar reparação moral. Caso o pedido seja acolhido, requer que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade sejam observados na fixação do montante indenizatório. Por fim, reitera a inexistência de ato ilícito indenizável por parte da recorrida, destacando a necessidade de se evitar o estímulo à indústria dos danos morais.
II. Questão em discussão
5. Preliminarmente, cumpre verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, a questão controvertida consiste em saber se a empresa de telefonia, ao não transferir a titularidade da linha telefônica para a autora cometeu ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. Além disso, questiona-se se a ausência de tal transferência gerou um dano moral indenizável, considerando os transtornos experimentados pela parte autora em razão da perda de acesso à linha por período considerável.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. O art. 14 do CDC dispõe que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
9. O art. 3o da Lei n. 9.472/1997 estabelece os direitos do usuário dos serviços de telecomunicações, que incluem o acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional.
10. A Resolução ANATEL n. 632/2014, que aprova o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), em seu art. 3o, XVII, estabelece o direito de o consumidor solicitar a transferência de titularidade de seu contrato de prestação de serviço, desde que o novo titular cumpra os requisitos necessários para a contratação inicial do serviço. Assim, para que a transferência seja feita, é necessário o consentimento expresso do titular do contrato, além do cumprimento das exigências contratuais e documentais previstas pela operadora. A mencionada resolução também impõe às operadoras a obrigação de responder de modo eficiente e tempestivo às suas reclamações, solicitações de serviços e pedidos de informação (art. 3o, IX).
11. A falha na prestação do serviço, evidenciada pela ausência de comprovação de atendimento ao pedido de transferência, feito em 11/05/2024 (ID 65283947), configura ato ilícito.
12. Contudo, o dano moral não se presume automaticamente com a falha contratual. Para sua configuração, é necessário que o transtorno ultrapasse os meros aborrecimentos e interfira de forma grave nos direitos de personalidade da parte. No caso, a interrupção temporária do serviço e a perda de acesso à linha telefônica, em razão da perda do chip, não configuram sofrimento ou humilhação de tal magnitude que justifique a compensação por dano moral. O tempo transcorrido entre a falha e o ajuizamento da ação foi breve, sem que tenha sido demonstrada a ocorrência de prejuízo significativo à parte autora.
13. Assim, afasta-se a caracterização de dano moral indenizável. Nesse sentido, colho o seguinte julgado: "2. Contudo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça preceitua que, apesar de indevidos, os bloqueios por curto período, com breve suspensão dos serviços, como no caso, não justificam a indenização por danos morais contra a concessionária de telefonia (Precedente: Acórdão 1816740 – 7a Turma Cível). 3. As alegações da autora/recorrente de que sofreu dano moral, pois o bloqueio indevido da linha telefônica a deixou incomunicável e, por isso, não conseguia obter informações sobre o estado de saúde do seu animal de estimação hospitalizado não foram devidamente comprovadas." (Acórdão 1885917, 0701173-97.2024.8.07.0004, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no PJe: 12/07/2024.)
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995 e tendo em vista o posicionamento adotado por esta Turma Recursal, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. A falha na prestação de serviço de telefonia, consistente na demora para a transferência de titularidade da linha telefônica, configura defeito contratual, mas não enseja automaticamente a compensação por dano moral. 2. A caracterização do dano moral exige prova de que os transtornos causados ultrapassaram os meros aborrecimentos cotidianos, atingindo direitos de personalidade de forma significativa. 3. Meros dissabores e inconvenientes, como a perda temporária de acesso à linha telefônica, especialmente em situações onde o tempo transcorrido não foi considerável, não justificam indenização por dano moral.".
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; Lei n. 9.472/1997, art. 3o; Resolução ANATEL n. 632/2014, art. 3o, XVII, IX.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1885917, 0701173-97.2024.8.07.0004, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no PJe: 12/07/2024.